Tribunal: TJMT
Processo: 1013644-30.2025.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013644-30.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ILDA LOPES PISSURNO - CPF: 298.070.181-53 (APELANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NATUREZA ACIDENTÁRIA NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária, com conversão em auxílio-doença acidentário, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa e inexistência de nexo causal entre as patologias e a atividade profissional de agente comunitária de saúde.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegada insuficiência do laudo pericial; (ii) estabelecer se estão presentes incapacidade laborativa e nexo causal ou concausal entre as enfermidades da autora e a atividade profissional, a justificar o restabelecimento de benefício e o reconhecimento

da natureza acidentária.

III. Razões de decidir

3.

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi produzida sob contraditório, com participação das partes, formulação de quesitos e manifestação sobre o laudo, inexistindo decisão surpresa (art. 10 do CPC).

4.

Reconhece-se que o laudo pericial judicial é tecnicamente fundamentado, baseado em exame clínico, histórico ocupacional e documentos médicos, concluindo de forma coerente pela ausência de incapacidade laborativa.

5.

Afirma-se que as patologias apresentadas possuem natureza degenerativa, não guardando nexo causal nem concausal com a atividade profissional exercida.

6.

Registra-se que os documentos médicos particulares não comprovam o vínculo etiológico entre a doença e o trabalho, limitando-se a apontar diagnósticos e afastamentos, sem análise técnica da relação ocupacional.

7.

Estabelece-se que a ausência de nexo causal ou concausal impede o reconhecimento de benefício acidentário, por ausência de suporte fático-jurídico da pretensão.

8.

Aplica-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, afastado o nexo causal, a consequência é a improcedência do pedido acidentário, sendo incabível a conversão da demanda ou remessa à Justiça Federal, com a faculdade de ajuizamento de nova ação para benefício comum.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial judicial idônea e produzida sob contraditório afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. A natureza degenerativa das enfermidades, sem nexo causal ou concausal com o trabalho, impede a concessão de benefício acidentário. 3. A inexistência de nexo etiológico conduz à improcedência do pedido, vedada a conversão da demanda em benefício previdenciário comum no mesmo processo ou remessa à Justiça Federal, facultado o ajuizamento de nova ação para benefício previdenciário comum.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 176.903/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 23.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por Ilda Lopes Pissurno contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária cumulada com sua conversão em espécie acidentária, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa e inexistência de nexo causal entre as enfermidades apresentadas e a atividade profissional exercida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que exerce a função de agente comunitária de saúde e foi acometida por diversas patologias osteomusculares e degenerativas, as quais lhe causam dores intensas e limitações funcionais, a tornar inviável o desempenho de suas atividades habituais, que demandam esforço físico, longas caminhadas e permanência em pé por períodos prolongados. Alega que permaneceu afastada de suas atividades laborais entre os anos de 2018 e 2022, com recebimento de benefício previdenciário até 15/07/2021, quando ocorreu a cessação indevida, permanecendo, entretanto, incapacitada e sem qualquer fonte de renda até 30/10/2022, período que caracteriza o denominado limbo previdenciário.

Afirma que o laudo pericial judicial é inconsistente e contraditório, pois, embora reconheça a existência de múltiplas patologias, bem como o histórico de afastamentos e o uso contínuo de medicação, conclui, de forma incompatível, pela plena capacidade laborativa, sem fundamentação técnica adequada. Sustenta que o expert não analisou devidamente os documentos médicos particulares juntados aos autos, tampouco respondeu de forma satisfatória aos quesitos complementares apresentados, circunstância que teria configurado cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, por essa razão, o reconhecimento da nulidade da sentença, com a reabertura da instrução probatória para complementação da perícia médica.

No mérito, a apelante defende que o conjunto probatório, especialmente os atestados e relatórios médicos particulares, comprova a existência de incapacidade laborativa por tempo indeterminado, bem como a natureza ocupacional das enfermidades, uma vez que as atividades desempenhadas como agente comunitária de saúde envolveriam esforço físico repetitivo e sobrecarga dos membros inferiores, aptos a desencadear ou agravar o quadro clínico. Aduz que, mesmo que não reconhecido o nexo causal direto, estaria caracterizada, ao menos, a concausa, nos termos da legislação previdenciária.

Argumenta, ainda, que o extrato do CNIS demonstra a inexistência de remuneração no período compreendido entre novembro de 2018 e outubro de 2022, a evidenciar que permaneceu afastada do trabalho e sem percepção de benefício previdenciário em parte desse intervalo, o que confirmaria a manutenção da incapacidade laborativa durante todo o período alegado. Sustenta que essa situação configura o denominado limbo previdenciário, a impor o restabelecimento do benefício desde a indevida cessação.

Alega, por fim, que preenche todos os requisitos legais para o deferimento do benefício pleiteado, notadamente a qualidade de segurada, o cumprimento da carência e a incapacidade laborativa, e requer, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença, a fim de deferir o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, com sua conversão em auxílio-doença acidentário, desde a data da cessação indevida, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

A autarquia apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta em julgamento tem origem em demanda previdenciária na qual a autora, agente comunitária de saúde, afirma ter desenvolvido diversas enfermidades osteomusculares ao longo de sua vida laboral, a sustentar que essas patologias decorreriam, direta ou indiretamente, das condições em que exercia suas atividades profissionais, marcadas por esforço físico contínuo, deslocamentos frequentes e permanência prolongada em pé.

Segundo narrado, a demandante permaneceu afastada de suas funções por longo período, com recebimento de benefício por incapacidade em parte desse intervalo, mas, após a cessação administrativa, teria permanecido sem condições de retorno ao trabalho e, ao mesmo tempo, sem percepção de benefício previdenciário, o que denomina de limbo previdenciário. A partir desse contexto, buscou em juízo o restabelecimento do benefício, com reconhecimento de sua natureza acidentária, sob o argumento de que suas enfermidades guardariam relação com a atividade exercida, ao menos na condição de concausa.

No curso da instrução, foi realizada perícia médica judicial, a qual reconheceu a existência de patologias de natureza degenerativa, mas afastou, de forma expressa, tanto a incapacidade laborativa atual quanto a existência de nexo causal ou concausal com o trabalho desempenhado. Com base nessa prova técnica, o juízo de origem julgou improcedente o pedido.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, a insistir na tese de incapacidade e de natureza ocupacional das doenças, bem como a arguir nulidade da sentença por suposta insuficiência da prova pericial, com devolução a esta instância da análise acerca da validade da instrução probatória, da existência de incapacidade laborativa e, sobretudo, da presença, ou não, de nexo causal ou concausal entre o quadro clínico apresentado e a atividade profissional exercida.

De início, não procede a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente. Isso porque não se verifica, no caso concreto, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco a alegada configuração de “decisão surpresa”, na acepção do art. 10 do Código de Processo Civil.

Ao contrário, o conjunto procedimental revela que a parte autora teve plena ciência da produção da prova pericial, participou ativamente de sua formação, formulou quesitos e, inclusive, apresentou manifestação sobre o laudo. A circunstância de o juízo de origem ter adotado as conclusões do laudo pericial judicial não configura, por si só, decisão surpresa ou cerceamento de defesa, mas, sim, exercício regular da atividade jurisdicional, fundada na livre apreciação motivada da prova (art. 371 do CPC).

A decisão surpresa, vedada pelo ordenamento, é aquela fundada em elemento fático ou jurídico não previamente submetido ao contraditório, o que não se verifica na hipótese, em que o elemento central da controvérsia — a prova pericial — foi produzido sob o crivo do contraditório substancial.

Na hipótese, embora a apelante refute as conclusões da perícia, o laudo apresenta-se tecnicamente fundamentado e suficiente para o deslinde da controvérsia, pois examinou a história clínica da pericianda, os documentos médicos juntados, o exame físico direto e os quesitos formulados pelas partes, com expressa conclusão pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal ou concausal com a atividade profissional exercida.

Não há, portanto, omissão relevante, contradição interna ou deficiência metodológica que justificasse a reabertura da instrução ou a realização de nova perícia. O que se verifica é mero inconformismo da parte com a conclusão técnica que lhe foi desfavorável, o que não se confunde com cerceamento de defesa. A prova pericial não precisa conduzir ao resultado pretendido pela parte para ser considerada válida; basta que seja idônea, suficiente e produzida sob contraditório, requisitos plenamente atendidos no caso concreto.

Assim, uma vez oportunizada à recorrente a participação efetiva na produção da prova, inexistente qualquer inovação decisória fora do âmbito do debate processual e adequado o acervo probatório ao julgamento antecipado da lide, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual a preliminar deve ser
rejeitada
.

No mérito, melhor sorte não ampara a recorrente.

No caso concreto, o desprovimento do recurso se impõe, no entanto, por fundamento mais específico e anterior à própria discussão sobre a extensão da capacidade laborativa da autora: a prova técnica judicial afastou, de modo expresso, fundamentado e reiterado, que as enfermidades descritas tenham origem ocupacional ou que o labor exercido haja contribuído, ainda que sob a forma de concausa, para o seu surgimento ou agravamento.

Com efeito, o perito judicial, após examinar a história clínica da demandante, seu histórico ocupacional, os documentos médicos constantes dos autos, os exames de imagem e o exame físico direto, consignou que a pericianda é portadora de gonartrose primária bilateral, transtorno interno não especificado do joelho, dor articular, espondiloses com radiculopatias, espondilose não especificada, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, outra degeneração especificada de disco intervertebral e dor lombar baixa, a concluir, todavia, que se trata de “condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional”. Não se cuidou, portanto, de afirmação genérica ou meramente conclusiva, mas de juízo técnico assentado sobre a natureza degenerativa do quadro mórbido identificado, em oposição à tese de que as doenças decorreriam das específicas condições em que desempenhado o labor de agente comunitária de saúde.

Esse aspecto foi enfrentado de maneira ainda mais precisa nas respostas aos quesitos formulados pela própria parte autora. Ao ser indagado se, consideradas as atividades desempenhadas pela demandante — com permanência em pé por longo período, esforço repetitivo e uso contínuo dos membros inferiores — essas circunstâncias poderiam desencadear, agravar ou contribuir para o desenvolvimento das patologias verificadas, o expert respondeu que “as condições clínicas apresentadas atualmente pela pericianda possuem caráter degenerativo e sem nexo ocupacional”. Em seguida, ao responder diretamente se havia nexo causal ou concausal entre as enfermidades e o trabalho exercido como agente comunitária de saúde, foi categórico: “não”.

Do mesmo modo, ao quesito sobre ser possível afirmar que o quadro de saúde atual decorre de doença do trabalho, na forma do art. 20, II, e § 1º, da Lei nº 8.213/1991, o perito reiterou que as condições clínicas possuem caráter degenerativo e não guardam nexo ocupacional. E, por fim, ao ser instado a esclarecer se o trabalho teria contribuído para o agravamento das patologias, na perspectiva da concausa, respondeu novamente de forma negativa.

Tem-se, assim, que a prova pericial afastou não apenas a causalidade direta, mas também a causalidade concorrente, refutando precisamente os dois fundamentos etiológicos que poderiam amparar a pretensão acidentária deduzida em juízo.

Importa sublinhar que essa conclusão técnica não foi construída em abstração, mas a partir de elementos clínicos concretos que, segundo o laudo, não revelam quadro compatível com enfermidade desencadeada ou agravada pelas condições especiais do trabalho. O perito registrou que a autora ingressou no consultório a caminhar sem dificuldades, sentou-se e levantou-se sem dificuldades, apresentou força muscular normal nos membros inferiores, não exibiu sinais de desuso, tinha amplitude normal dos movimentos dos joelhos e tornozelos e apresentava apenas redução mínima da flexão do segmento lombo-sacral, sem redução significativa dos demais movimentos. Com base nesse exame físico e na documentação analisada, concluiu que os achados são compatíveis com quadro degenerativo de reduzida gravidade funcional, e não com moléstia que se apresente como reação específica e exclusiva às condições do labor ou que revele agravamento ocupacional juridicamente qualificado.

Em complemento, cumpre destacar que os documentos médicos particulares acostados aos autos, ainda que apontem a existência de quadro doloroso e indiquem a necessidade de afastamento das atividades laborais, não se prestam a comprovar a natureza ocupacional das enfermidades descritas. Com efeito, mencionados documentos limitam-se, em sua essência, a registrar diagnósticos e a recomendar o afastamento do trabalho, sem, contudo, estabelecer, de forma técnica e fundamentada, o indispensável vínculo etiológico entre o quadro clínico e as condições específicas do labor desempenhado pela autora.

Não há, nos referidos relatórios e atestados, análise circunstanciada das atividades efetivamente exercidas, tampouco demonstração de que os agentes ou fatores inerentes à função de agente comunitária de saúde tenham sido determinantes para o surgimento, agravamento ou evolução das patologias. Em outras palavras, ainda que se admita que os documentos apontem, em determinado momento, limitação funcional ou incapacidade, eles não avançam sobre o ponto central da controvérsia — que é a comprovação do nexo causal ou, ao menos, concausal com o trabalho.

Diferentemente, o laudo pericial judicial enfrentou de forma direta essa questão, com análise da profissiografia da autora, das exigências físicas da atividade exercida e da natureza das doenças diagnosticadas, a concluir, de modo expresso e reiterado, que se trata de condições degenerativas, desprovidas de nexo ocupacional, inclusive sob a perspectiva de concausa. Assim, os documentos particulares, por não infirmarem especificamente essa conclusão etiológica, não têm aptidão para desconstituir a prova técnica judicial no ponto essencial da lide.

Nessas circunstâncias, a improcedência do pedido decorre, aqui, não propriamente da conclusão material do laudo no sentido de inexistir incapacidade atual ou redução da capacidade para a atividade habitual, mas, antes e sobretudo, da ausência do indispensável elo etiológico entre o trabalho e as enfermidades invocadas.

Logo, para a modalidade de proteção previdenciária pretendida pela autora, não basta a demonstração de que tenha experimentado, em algum momento, dor, limitação funcional ou mesmo afastamento laboral. O ponto nuclear da controvérsia é a prova de que a doença incapacitante decorre do trabalho, foi por ele desencadeada, ou ao menos por ele agravada de forma juridicamente relevante, em regime de concausa. Sem a demonstração desse nexo causal ou concausal, não se forma o suporte fático do benefício acidentário, porque as enfermidades descritas, embora existentes, não se qualificam, à luz da prova técnica produzida, como doença do trabalho nem como agravo equiparável a acidente laboral.

Desse modo, uma vez que o laudo judicial afastou de forma clara, reiterada e fundamentada que as moléstias apresentadas pela autora constituam reação específica às condições em que exercido o labor, ou que este tenha concorrido para seu agravamento, resta desconstituído o próprio pressuposto jurídico-material do pedido formulado.

Em consequência, uma vez descartado o nexo causal ou concausal, não subsiste espaço para que a Justiça Estadual avance no exame de benefício previdenciário comum, pois isso significaria alterar a natureza jurídica da causa, a deslocá-la para campo material submetido à competência diversa.

Nessa exata linha, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que, afastada a configuração do nexo causal, a consequência jurídica não é a remessa à Justiça Federal para que ali se aprecie o mesmo processo sob outro enquadramento, mas a improcedência do pedido de obtenção do benefício acidentário, ressalvada à parte a possibilidade de ajuizar nova ação perante o juízo competente para obtenção de benefício não acidentário, por se tratar de pedido e causa de pedir distintos. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, suscitante.

II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI.

III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez.

IV. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "
a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda
" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha:

STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante.

VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017.

VII.
Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.

(CC n. 176.903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

É precisamente esse o ponto: o juízo estadual não deve converter esta ação acidentária em demanda previdenciária comum, mas tampouco remeter os autos para que outro juízo o faça; deve simplesmente rejeitar a pretensão como deduzida.

De resultado, a solução juridicamente adequada consiste em negar provimento à apelação e, de ofício, ajustar a fundamentação para assentar que, afastado o nexo causal/concausal pela prova pericial, a pretensão acidentária é improcedente, não cabendo à Justiça Estadual examinar eventual direito a benefício previdenciário comum no bojo desta mesma ação, sem prejuízo de nova demanda perante o juízo competente, caso a autora entenda devido benefício diverso daquele aqui postulado.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso, para manter a conclusão de improcedência da demanda, porém por fundamento diverso, para assentar que a prova pericial judicial afastou a caracterização de doença ocupacional ou acidente do trabalho por equiparação, a afastar a competência da Justiça Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026